Tribunal: TJMT
Processo: 0004253-89.2019.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004253-89.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ ROBERTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 727.287.521-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), QUESIA SOARES BESERRA - CPF: 021.840.061-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004253-89.2019.8.11.0064

APELANTE: LUIZ ROBERTO DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REFORMA DA DOSIMETRIA – VIABILIDADE – 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [“CULPABILIDADE” E “MOTIVOS”] – UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS GENÉRICOS OU ÍNSITOS AO TIPO PENAL INFRINGIDO – REAJUSTE DO
QUANTUM
DE AUMENTO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A desvaloração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-la elementos genéricos ou intrínsecos ao tipo penal, razão pela qual imperioso se faz a readequação do
quantum
final da reprimenda corpórea e da sanção pecuniária.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores mostra-se proporcional a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, ressalvados os casos em que houver fundamentação idônea.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004253-89.2019.8.11.0064

APELANTE: LUIZ ROBERTO DA SILVA JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por LUIZ ROBERTO DA SILVA JÚNIOR, contra a sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis (autos PJE n. 0004263-89.2019.811.0064), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 7 (sete) meses de detenção, no regime inicial aberto, ante o cometimento do crime do artigo 129, §9º, do Código Penal. Além disso, o absolveu do cometimento da infração penal prevista no artigo 147, do Código Penal, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo ao apelante, se insurge contra a primeira fase da dosimetria da pena, arguindo que:
1)
a juíza sentenciante se utilizou de justificativa inidônea para valorar desfavoravelmente as “
circunstâncias
” e os “
motivos
”. Quando não, assevera que as vetoriais negativadas foram recrudescidas de forma desproporcional, uma vez que “
não foi apresentada qualquer justificativa para a não utilização das frações-padrões preconizadas (de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de pena) e nem foi justificado por quais razões se afastavam tais frações com aplicação de um multiplicador de 2x.”
[doc. digital n. 188167707].

O Ministério Público rechaçou o alarido defensivo, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 188167711].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso, arguindo que deve ser “
afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, e, por consectário, readequada a pena-base aplicada ao apelante.”
[doc. digital n. 193230669].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004253-89.2019.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a irresignação recursal se circunscreve à revisão da dosimetria imposta pela juíza sentenciante.

Nas suas razões, a defesa assevera que:
1)
a consciência da ilicitude, imputabilidade e possibilidade de adoção de conduta diversa
“são elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito”
;
2)
no que tange aos “motivos do crime”, o “
juízo não identificou a motivação do delito e, mesmo assim, valorou de maneira negativa o móvel do agente, conduta que caracteriza contradição insuperável
”.
Além disso, reclama o reajuste do
quantum
de aumento utilizado para as circunstâncias judiciais, porquanto exasperadas em patamar desproporcional ao entendimento jurisprudencial dominante.

O recurso
deve ser provido
.

Reexaminando a primeira fase da dosimetria da pena de LUIZ ROBERTO DA SILVA JÚNIOR, constato que a Juíza Singular valorou negativamente a
culpabilidade
e os
motivos
.

A fim de melhor visualização da questão, reproduzo trechos da sentença que tratam da matéria:

“LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, não ostenta.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo

penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 07 (sete) meses de detenção.
”
(doc. digital n. 188167704).

A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De acordo com o STJ, a negativação da
culpabilidade
deve ocorrer quando o agente extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade na prática da conduta,
verbis
:

“(...) Nota-se que a culpabilidade se fez acompanhar de adequada fundamentação, porquanto o agente extrapolou os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade, uma vez que o delito foi praticado numa rua, podendo o tiro ter acertado outras pessoas, inclusive o amigo que estava na sua companhia, de modo que, neste ponto, a decisão recorrida é irrepreensível”
[STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1694306 / TO. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 10.05.2021]
.

Na hipótese, a motivação invocada não é suficiente para exasperar a pena-base, uma vez que a consciência da ilicitude do fato, a imputabilidade e a exigência de conduta diversa são preceitos ínsitos ao conceito de crime, não podendo ser confundidos com a vetorial da culpabilidade, a qual se refere a maior reprovabilidade da conduta.

Quanto aos
motivos
do crime, a juíza salientou que o acusado lesionou sua companheira “
sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”
.

Também aqui não pode ser aceita a justificação utilizada, porque o motivo do crime – que constitui as razões subjetivas que
estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal – não pode ser confundido com a ausência dele, tratando-se, portanto, de fundamentação vaga e inadequada para a negativação da vetorial.

A sentença também merece reparo quanto aos aumentos computados na dosimetria da pena.

Da análise do
decisum
é possível verificar que a juíza singular utilizou fração diversa dos parâmetros comumente utilizados na jurisprudência das duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
[...] O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp n. 2.330.931/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)

[...] considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada , e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” [AgRg no HC n. 825.873/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023].

Passo à dosimetria.

Ante as razões acima expostas, mantidas
neutras
todas as circunstâncias judiciais e, à míngua de outras agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, deve a pena ser fixada definitivamente em
3 (três) meses de detenção
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e o
PROVEJO

para reajustar a dosimetria da pena de
LUIZ ROBERTO DA SILVA JÚNIOR
, que fica estabelecida em
3 (três) meses de detenção
, no regime aberto, mantendo incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023